Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031028-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.417.520/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IRREGUALARIDADE EM UNIDADE DE SAÚDE –
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE CUIABA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível n.
1031028-33.2018.8.11.0041
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou omisso, uma vez que não analisou o argumento apresentado de que já aplica mais de 30% (trinta por cento) de seus recursos na área da Saúde.

Sustenta
que não foram analisadas questões como no caso da
“Tabela SUS que encontra-se defasada, cabendo ao Estado do Mato Grosso complementar os valores, contudo este não realiza regularmente os repasses ao Município de Cuiabá. Cerca de 30% dos clientes de planos de saúde particulares migraram para o SUS. Houve fechamento de hospitais no interior do Estado. O Hospital e Pronto Socorro Municipal, custeado pelo Município de CuiabáMT, foi edificado para atender os pacientes e usuários do SUS desta municipalidade, todavia, acaba por receber demanda de todos os municípios do Estado de Mato Grosso, alavancando o número de pacientes que buscam o HPSMC. Além da ausência de estrutura física pertinente a suportar tamanha demanda diária, o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá também sofre com a falta de RH (mão de obra) de profissionais especializados, uma vez que o Município de Cuiabá não possui saldo orçamentário suficiente para realizar contratações/efetivações de servidores para atender todo o ESTADO, bem como padece para cumprir a Lei de Responsabilidade fiscal que prevê o percentual de apenas 52% direcionados á custeio da Folha de Pagamento.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões – id. 183487168 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível n.
1031028-33.2018.8.11.0041
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, omissão no acórdão,
uma vez que
não foi analisado o argumento apresentado de que já aplica mais de 30% (trinta por cento) de seus recursos na área da Saúde, bem como hospitais foram fechados e o não repasse total da verba da saúde para o Município.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...) Ora, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

No caso dos autos, a ação veio acompanhada do Inquérito Civil SIMP no. 000112-002/2017, por meio do qual foi constatado a paralisação e o abandono da construção da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Real Parque, nesta Capital, desde de julho de 2015.

Também foi juntado aos autos o Termo de Vistoria realizado pela equipe fiscalização preventiva do CREA-MT, onde apurou-se que a obra permanece paralisada e abandonada, conforme relatório juntado no id. 74875416, como se vê:

“Constatamos por meio da vistoria realizada no futuro prédio do Programa Saúde da Família do Bairro Real Parque, sito na Rua C esquina com a Av. Quatro - Real Parque, Cuiabá/MT, a unidade esta com sua obras paralisadas por desistência da empresa contratada para a realização da obra, uma parte da obra já foi executada (percentual de execução em torno de 27%), faltando a execução de grande partes dos projetos das estruturas e ausência total da execução dos projetos hidráulicos, elétricos e acabamento.

O local passou a ser frequentado por pessoas em situações de risco e dependentes químicos, que podem avarias os atuais serviços executados.

A situação de abandono das instalações, vem gerando descontentamento da população que seria atendido pela unidade educacional.

Parte das estruturas estão se deteriorando, pois não possuem quaisquer tipo manutenção preventiva/corretiva das estruturas, problemas estruturais ocasionado pelo ação tempo e por vegetação que vem crescendo no seu interior danificando as estruturas.

Ainda verificamos que, existem ausências da cobertura, revestimento, janelas, portas e nas instalações em geral, por estar sem a cobertura apresenta infiltrações nas paredes e onde a lajes, desgaste e envelhecimento, por motivos recorrentes do tempo de uso e falta de manutenção da edificação.

O projetos hidráulicos e elétricos também não foram executados.

Considerando que é de extrema importância que sejam sanados todos os problemas apontados no referida relatório em breve espaço de tempo, para que não haja ampliação das patologias apresentadas e mais riscos à integridade da edificação e seus elementos construtivos tenha o desempenho esperado e definido pela NBR 1575/2013.

Considerando as questões de acessibilidade, Não foi possível relatar se há problemas de funcionalidade, bem como, de acesso para Pessoas com Deficiências ou Mobilidade Reduzida (PCD ou PMR). Pois tais serviços, não chegaram a ser executados ou apresentados os projetos para emissão deste relatório, junto a outros itens de importância relevante, como: sinalização de piso tátil; mobiliários e todos que constam na NBR 9050/2015.

Faz-se necessário uma observação, no que se refere à acessibilidade, devendo ser observado o que dispõe o Decreto Federal n° 5.296/04 e a NBR n°9050/2015, uma vez que é indispensável para o deslocamento das pessoas em cadeiras de roda ou de pessoas com mobilidade reduzida, além da necessidade do ambiente ser acessível ao público em geral, sem restrições, bem como, garantir vagas nos estacionamentos devidamente sinalizados, calçadas e pistas regulares, não cerceando a locomoção dos usuários.

Por todo o exposto, observadas as irregularidades, recomenda-se que sejam retomadas as obras em menor tempo possível para que os serviços já executados não sejam perdidos ou danificados. Contratando empresas e profissionais na área da Engenharia com credibilidade em execução e entrega de obras públicas com qualidade e respeito a população.”

Conforme constatado pela equipe técnica do CREA-MT no momento da vistoria, é que devido ao abandono pelo poder público, parte da obra já executada está em risco, sofrendo deterioração constante tanto pelas situações climáticas, quanto por pessoas em situação de rua e dependentes químicos que passaram a frequentar o local.

Ademais, verifica-se ação de origem foi proposta em 2018, ou seja, há aproximadamente 05 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Logo, não se pode exigir que a sociedade aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito da saúde, sobretudo quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Ademais, insta consignar que compelir o ente estadual a providenciar a reforma ou término da construção da unidade de saúde não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, ou mesmo da Separação dos Poderes, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque, no caso, inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o município em fundamentações genéricas, sem qualquer embasamento concreto.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussãojá houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária à súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)” (destaquei)

A propósito, esse Sodalício já decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEVER DO MUNICIPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REFORMA DO PRONTO SOCORRO – ESTRUTURA PRECÁRIA E EM DESACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e o atendimento em lugar adequado. 2. A reforma de unidade de saúde busca dar efetividade ao direito à saúde e à vida, que engloba, também, atendimento em local adequado e em conformidade com as normas sanitárias.
3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). 4. Sentença retificada parcialmente. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00238953520108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)” (destaquei)
”

Em que pese a parte embargante alegue que houve omissão, não lhe assiste razão, uma vez que foram enfrentados no acórdão os pontos necessários para embasar sua decisão,
sobretudo porque, no caso, inexiste comprovação de que o ente público não possui verba, pautando-se o município em fundamentações genéricas, sem qualquer embasamento concreto.

Portanto, inexiste omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023